Tribunal: TJDFT
Processo: 0711433-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amil Assistência Médica Internacional S.A. contra a decisão do juízo da 10a Vara Cível de Brasília (Id 118871160 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer movida por Joseane Thailine Pereira de Carvalho Romão em desfavor da agravante, processo n. 0709117-33.2022.8.07.0001, deferiu antecipação de tutela para determinar à recorrente que forneça à autora/agravada, em 2 dias, o medicamento Bevacizumabe 10mg/kg, intervalo de 28 dias e 4 ciclos, bem como mantenha a cobertura nos meses subsequentes, sob pena de multa diária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) nos seguintes termos: (...) Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre a autora e a requerida está submetida à Lei no 9656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pela ré, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia da carteira de saúde (ID 118797948) e própria recusa do plano (ID 118797946) comprovam que a requerente é beneficiária do plano de saúde operado pela requerida. O relatório médico (ID 118794344) indica que a requerente é portadora de neoplastia maligna da mama e que em março de 2022 a doença teve nova progressão da doença e que o medicamento Bevacizumabe 10mg/kg é o medicamento indicado para aumentar o tempo de progressão da doença. A carta de indeferimento de cobertura apresentada pela requerida (ID 118797946) limita-se a informar que a recusa de cobertura decorre do procedimento não estar contemplado no rol de hipóteses de cobertura estabelecidas publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS em razão da do fato de que a solicitação indicada não existe em conformidade com a bula oficial da ANVISA, sendo, portanto, considerado um medicamento com indicação off label. Nada obstante o posicionamento da requerida, não compete a ela definir o tipo de tratamento que a requerente deverá ser submetida para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que a acometem, porquanto somente o profissional que a acompanha poderá decidir sobre essa questão técnica. Ademais, o rol apresentado pela Resolução da ANS é de natureza exemplificativa e não poderá impedir a realização do tratamento adequado, sob pena de ofensa ao próprio objeto do contrato, que é a assistência integral à saúde do consumidor. (...) Ainda, segundo a jurisprudência deste, E. TJDFT, mesmo que não houvesse a indicação na bula, a recusa seria indevida. (...) In casu, a ANVISA registrou o medicamento e a bula da medicação aprova a utilização do medicamento prescrito a autora para o tratamento de sua doença, conforme consulta realizada pela autora e anexada à inicial. Logo, não havendo exclusão de cobertura quanto à patologia que acomete a parte autora, reconheço, mesmo nesse juízo embrionário, a plausibilidade do direito por ela invocado quanto à necessidade da autora fazer uso do medicamento conforme indicado pelo médico que a acompanha. O perigo de dano irreparável mostra-se evidente, uma vez que a utilização do referido medicamento poderá retardar a progressão da doença que acomete a autora. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, defiro a antecipação de tutela de urgência para determinar à requerida que forneça ao autor, em 2 dias, o medicamento Bevacizumabe 10mg/kg, intervalo de 28 dias e 4 ciclos, bem como mantenha a cobertura nos meses subsequentes, nos termos do relatório médico, sob pena de pagamento de multa diária que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (...) Inconformada, a ré/agravante, em razões recursais (Id 34390328, pp. 3-21), tece considerações sobre a necessidade de concessão de efeito suspensivo, alertando que a incidência de multa diária, caso descumprida a decisão agravada, é de cunho irreversível, porquanto a agravada não disporá de meios para restituir os valores eventualmente despendidos com a aquisição continuada do medicamento reclamado. Pondera que a negativa de fornecimento da medicação ocorreu em conformidade com o contrato, com a lei dos planos de saúde e com as diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde – ANS. Explica que o medicamento pleiteado pela agravada, Bevacizumabe (Avastin), considerado como tratamento quimioterápico oral, além de não possuir cobertura obrigatória no rol da ANS, é reputado pela ANVISA como medicamento off-label. Diz não ter o contrato firmado cobertura para medicamentos off-label, ou seja, não expressamente indicados para a moléstia do paciente ou excluídos do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Afirma estar o plano de saúde adaptado aos preceitos das Leis n. 9.656/98 e 9.965/00. Destaca ser taxativo o rol previsto, não podendo serem ampliadas as obrigações da operadora sem seu consentimento ou sem amparo na legislação ou no contrato, sob pena de desequilíbrio contratual. Aduz equivocado o fundamento utilizado pelo juízo de origem acerca da necessidade de mitigação do rol de procedimentos para assegurar a efetividade na prestação de saúde suplementar, porquanto a inclusão ou não de novos procedimentos leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou de custo efetividade das intervenções, o que não corresponde ao caso. Prossegue afirmando existir apenas indicação genérica do tratamento com o medicamento, pois o relatório médico não menciona os benefícios para o resultado clínico, os medicamentos utilizados anteriormente pela paciente, os resultados, os níveis de alastramento da moléstia e outras informações para excepcionar o procedimento excluído pela ANS em rol taxativo. Cita julgado do STJ e diz que a negativa é legítima e foi justificada com base no art. 17, § único, I, “c”, da Resolução Normativa n. 465/2021. Defende a legalidade da medida sob o prisma do CDC e o respeito devido às cláusulas limitativas. Discorre sobre a ausência de probabilidade do direito da parte agravada, afirmando que a decisão recorrida encerra verdadeira antecipação do provimento final, contudo sem a presença dos requisitos necessários. Questiona o valor arbitrado a título de multa diária em caso de descumprimento, o qual considera exorbitante e hábil a ensejar o enriquecimento sem causa da agravada. Afirma forçoso reconhecer a plausibilidade de seu direito e o perigo na demora, caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada, visto que poderá cobrir medicamento não previsto no rol da ANS e em prazo exíguo. Ao final, requer o deferimento do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada que determinou o fornecimento do mencionado fármaco. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de ser exonerado da obrigação de fornecer medicação off label sem cobertura no plano contratado. Preparo recolhido (Id 34390327). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos apresentados nos autos, tenho por evidenciados tais requisitos. Explico. 1. Da cogitada utilização off-label do medicamento Bevacizumabe A relação jurídica jungida entre as partes está indiscutivelmente submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90[2], corroborado pelo teor do Enunciado 608 do c. Superior Tribunal de Justiça: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. É incontroverso ter a agravada contratado à agravante a prestação de serviços de assistência à saúde (carteirinha do plano de saúde no Id 118797948, p. 1. Inequívoca, ainda, a negativa dada pelo agravante de fornecimento do fármaco Bevacizumabe (Avastin) à agravada (Id 118797946, p. 1). A autora, parte agravada, informou na peça vestibular que, desde novembro de 2018, foi diagnosticada com carcinoma ductal de mama esquerda, o que está atestado em relatório médico direcionado ao plano de saúde. Tendo em vista a evolução severa da doença, argumenta a autora ter sido recomendado o uso imediato do medicamento. Noticia ter o plano de saúde negado a solicitação sob a justificativa de não constar o fármaco do rol de procedimentos da ANS (Id 118794338, pp. 1-2). Disse que o medicamento possui registro na ANVISA e tem indicação em bula para o tratamento da doença, não se tratando de medicação off-label. Aduziu que a agravante considerou apenas o fato de não estar previsto em normativo da ANS como motivo para negar o fornecimento (Id 118794338, p. 3). Asseverou que o tratamento pleiteado pela parte foi prescrito pela médica que a assiste, não cabendo ao plano de saúde se recusar a custear o tratamento indicado pelo especialista (Id 118794338, p. 5). O relatório médico elaborado pela médica assistente certifica padecer a agravada de neoplasia maligna de mama esquerda (C50), tendo sido, em breve síntese, tratada com cirurgia, tamoxfeno por cinco anos, ooforectomia e anastrozol por 2 (dois) anos, quimioterapia adjuvante em quatro ciclos, entre outras terapias (Id 118794344, p.1). A medicação Bevacizumabe 10mg/kg foi sugerida para ser associada ao medicamento Paclitaxel no intervalo de 28 dias e 4 ciclos, sob a justificativa de que a agravada evoluiu com nova progressão de doença, sendo considerado categoria IIA, PELA LITERATURA CIENTIFÍCA EM ANEXO. O papel do bevacizumabe no tratamento de primeira linha do câncer de mama metastático foi avaliado em três estudos de fase III: ECOG 2100, AVADO E RUBBON-1. No primeiro, 722 pacientes com câncer de mama metastático e sem tratamento anterior para doença metastática foram randomizadas para paclitaxel isolado, 90 mg/m2 EV, nos D1, D8 e D15, a cada 4 semanas ou paclitaxel (mesmo esquema) em combinação com bevacizumabe, 10mg/kg EV, a cada 2 semanas. A adição de bevacizumabe resultou em aumento da taxa de resposta (48,9 versus 22,2%; p=0,0001) e em aumento significativo do tempo livre de progressão (11,4 versus 5,8 meses; HR=0,42; IC de 95%; 0,34-0,52; p&lt;0,001). Portanto, solicitamos autorização do medicamento conforme literatura já encaminhada a operadora de saúde (Id 118794344, p.1). Com efeito, não há dúvida quanto ao registro do medicamento Bevacizumabe (Avastin) na ANVISA, o que se depreende das assertivas das partes e do bulário de Id 118797947, p. 18. Neste documento, o fármaco é recomendado para o tratamento de câncer de mama metastático ou localmente recorrente (CMM). Na utilização pretendida pela agravada, há a seguinte advertência: Avastin, em combinação com paclitaxel, é indicado para o tratamento em primeira linha de pacientes com câncer de mama localmente recorrente ou metastático que não tenham recebido quimioterapia prévia para doença metastática ou localmente recorrente. Ora, em princípio, tendo se submetido a agravada, nos termos de seu relatório médico, a tratamento pretérito de quimioterapia adjuvante em quatro ciclos (Id 118794344, p.1), expressa vedação há no bulário para o uso intencionado, em razão de o fabricante somente indicá-lo no contexto de pacientes que não tenham recebido quimioterapia prévia para doença metastática ou localmente recorrente (Id 118797947, p. 2). Manifestamente deficitária, assim, a prescrição feita à paciente em relatório médico trazido aos autos. Dessarte, maior razoabilidade parece haver nos argumentos aduzidos pela empresa operadora do plano de saúde ao afirmar que a reivindicação da agravada é representativa de prescrição para uso de medicamento fora das hipóteses expressamente indicadas em bula ou até mesmo por ela vedadas (uso off-label). No contexto de análise do manuseio off-label de tratamentos e medicações, a Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA – esclarece que, após a aprovação de um medicamento, o fármaco recebe as prescrições que deverão constar de sua bula e que são respaldadas pela Agência. Essas indicações somente podem constar quando efetivamente comprovada a segurança, a qualidade e a eficácia do medicamento, de acordo com avaliação dos estudos clínicos para testar o medicamento. No caso, conforme ressaltado alhures, consta da bula do medicamento Bevacizumabe (Avastin), vedação ao uso no caso de paciente que já se submeteu a quimioterapia anterior. Assim sendo, por mais que o relatório médico tenha se estribado em novos estudos com resultados favoráveis, há ainda precariedade na recomendação, porquanto ainda pendente da necessária testagem a ser feita pelo órgão regulador. Até lá, não se presta medicação a ser aplicada indistintamente a todo e qualquer caso, sob pena de comprometer a segurança na sua utilização com possibilidade de fomento a eventuais erros médicos. Sobre o tema, diz a ANVISA[3]: Como a Anvisa vê o uso off label de medicamentos Cada medicamento registrado no Brasil recebe aprovação da Anvisa para uma ou mais indicações, as quais passam a constar na sua bula, e que são as respaldadas pela Agência. O registro de medicamentos novos é concedido desde que sejam comprovadas a qualidade, a eficácia e a segurança do medicamento, sendo as duas últimas baseadas na avaliação de estudos clínicos realizados para testá-lo para essas indicações. Quando um medicamento é aprovado para uma determinada indicação isso não implica que esta seja a única possível, e que o medicamento só possa ser usado para ela. Outras indicações podem estar sendo, ou vir a ser estudadas, as quais, submetidas à Anvisa quando terminados os estudos, poderão vir ser aprovadas e passar a constar da bula. Estudos concluídos ou realizados após a aprovação inicial podem, por exemplo, ampliar o uso do medicamento para outra faixa etária, para uma fase diferente da mesma doença para a qual a indicação foi aprovada, ou para uma outra doença, assim como o uso pode se tornar mais restrito do que inicialmente se aprovou. Uma vez comercializado o medicamento, enquanto as novas indicações não são aprovadas, seja porque as evidências para tal ainda não estão completas, ou porque a agência reguladora ainda as está avaliando, é possível que um médico já queira prescrever o medicamento para um seu paciente que tenha uma delas. Podem também ocorrer situações de um médico querer tratar pacientes que tenham uma certa condição que, por analogia com outra semelhante, ou por base fisiopatológica, ele acredite possam vir a se beneficiar de um determinado medicamento não aprovado para ela. Quando o medicamento é empregado nas situações descritas acima está caracterizado o uso off label do medicamento, ou seja, o uso não aprovado, que não consta da bula. O uso off label de um medicamento é feito por conta e risco do médico que o prescreve, e pode eventualmente vir a caracterizar um erro médico (...) (grifos nossos) Enfim, em exame preliminar do tema, sobressai o interessa da agravada pelo uso off-label do medicamento a ela prescrito, pois, ao mesmo tempo em que recomendado para o tratamento de câncer de mama, possui ressalva/vedação de utilização para os casos em que o paciente tenha se submetido previamente a tratamento quimioterápico. 2. Da impossibilidade de custeio de medicação fora dos limites contratuais e legais Além da pretendida utilização fora das hipóteses aprovadas pela ANVISA e constantes do bulário, calha tecer algumas considerações sobre a impossibilidade de se obrigar a operadora a fornecer medicação fora das hipóteses contratual e legalmente previstas. Do exame dos elementos probatórios constantes nos autos, verifico que o contrato celebrado entre as partes possui como referência a assistência mínima prevista no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, conforme dispõe a cláusula 10.1 do contrato de cobertura de assistência médica e hospitalar (Id 121662074, p. 11): 10.1 - A cobertura se dará nos limites e nas características do plano escolhido, de acordo com as características constantes na Proposta Contratual e limitada às hipóteses e disposições previstas no Rol vigente à época do evento, sendo certo, ainda, que essa cobertura, desde que realizada nos limites do contrato, será assegurada independentemente do local de origem do evento. De fato, o § 4o do art. 10 da Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, atribui à ANS competência para elaborar lista de procedimentos e eventos em saúde, a qual é adotada como referência básica pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde (“A amplitude das coberturas, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS”). A finalidade da lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde está indicada nos arts. 1o, 2o e 3o da Resolução n. 470, de 9/7/2021 (revogou a RN n. 439/2018), a saber: Art. 1o Esta Resolução dispõe sobre o rito processual de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Rol, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. Art. 2o As propostas de atualização do Rol – PAR serão recebidas e analisadas de forma contínua pelo órgão técnico competente da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos - DIPRO, e a lista de coberturas assistenciais obrigatórias e de diretrizes de utilização que compõem o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde serão atualizadas semestralmente. Art. 3o O processo de atualização do Rol observará as seguintes diretrizes: I - a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, de modo a contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país; II - as ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças; III - o alinhamento com as políticas nacionais de saúde; IV - a utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde – ATS; V - a observância aos princípios da saúde baseada em evidências – SBE; VI - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor; e VII - a transparência dos atos administrativos. Assim, não é ilimitada a obrigação de cobertura das pessoas jurídicas que comercializam planos de saúde. Há, como não poderia deixar de ser, um limite a ser observado, devendo ser também observado o equilíbrio econômico-financeiro do setor. Resulta daí a licitude da estipulação de cláusulas excludentes de coberturas para determinados procedimentos médicos. Quer isso significar que podem os planos de saúde negar validação a procedimentos não especificamente listados ou experimentais, mesmo que guardem aparente pertinência com os serviços ou custos assistenciais cobertos pelo contrato de assistência à saúde. Logo, mesmo nos casos em que há parecer médico indicando o uso de medicamento ou tratamento a ser implementado para combate das enfermidades sob abrangência da assistência contratada, deve ser analisado se o tratamento médico recomendado é ou não previsto no contrato ou na Resolução Normativa 465/2021 da ANS, caso em que a negativa será tida por legítima. Quanto ao ponto, o art. 17, par. único, I, “c”, da RN 465/2021 da ANS expressamente permite aos planos de saúde de referência, a exclusão assistencial a tratamento clínico experimental, considerando-se como tal aquele que pretende fazer uso off-label de medicamentos. Confira-se: Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei no 9.656, de 1998. Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24; (grifos nossos) Diz o art. 24, I e II da RN n. 465/2021 da ANS que as operadoras deverão garantir a cobertura de medicamentos registrados pela ANVISA com uso distinto da aprovada (off-label) apenas nos casos em que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC, tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido e a ANVISA tenha emitido, mediante solicitação da CONITEC, autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos. Veja-se: Art. 24. As operadoras deverão garantir a cobertura de medicamentos e de produtos registrados pela ANVISA, nos casos em que a indicação de uso pretendida seja distinta daquela aprovada no registro daquela Agência, desde que: I - a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido; e II - a ANVISA tenha emitido, mediante solicitação da CONITEC, autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos, nos termos do art. 21 do Decreto no 8.077, de 14 de agosto de 2013. Não se enquadra, portanto, o medicamento Bevacizumabe (Avastin) na referida exceção, porquanto, apesar de ser registrado na ANVISA, não tem eficácia constatada para o caso da agravada. Aliás, não comprovou ela, no bojo do feito em referência, que o fármaco se amolda à exceção normativa descrita no art. 24, I e II da RN n. 465/2021 da ANS. Desse modo, apesar de se solidarizar com o estado clínico da agravada, tenho que ela não se desincumbiu de comprovar, no processo de referência, estar o fornecimento do medicamento inserido na hipótese legal de fornecimento. Dito isso, não se pode reputar por indevida a negativa da agravante que, cingida aos limites contratuais e legislativos impostos, concluiu: o medicamento BEVACIZUMABE (AVASTIN®) solicitado, não foi autorizado neste pedido, por estar fora das hipóteses de cobertura estabelecidas pelo Rol de Procedimentos Médicos vigente, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, pois para a indicação solicitada não existe conformidade com a bula oficial da ANVISA, sendo considerado medicamento com indicação Off Label (Id 118797946, p. 1). Em situação similar à ora submetida a apreciação, a e. 1a Turma Cível deste e. TJDFT recentemente vem entendendo não ser plausível obrigar a operadora de plano de saúde a fomentar medicamento e a custeá-lo à margem do contratado e em desconformidade com o mínimo legalmente previsto. Vejamos: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SEGURADA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE GRAVE. TRATAMENTO MEDICAMENTOSO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA. PACIENTE ACOMETIDA DE NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA NERVOSO CENTRAL. MEDICAMENTOS (IRINOTECANO E BEVACIZUMABE). USO OFF LABEL. NATUREZA EXPERIMENTAL. COBERTURA. PREVISÃO CONTRATUAL E LEGAL. EXCLUSÃO EXPRESSA (LEI No 9.656/1998, 10, I; RN ANS No 465/21, ARTS. 2o, 17, PARÁGRAFO ÚNICO, I, "C", e 24). ROL TAXATIVO DE COBERTURAS MÍNIMAS. OBSERVÂNCIA. CONTRATO BILATERAL, COMUTATIVO, DE NATUREZA ALEATÓRIA E MUTUALISTA. COBERTURA EXCLUÍDA SEGUNDO AS AUTORIZAÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. MEDICAMENTO DE USO OFF LABEL. FORNECIMENTO. EXCEÇÃO. CONDIÇÕES NÃO REALIZADAS (RN No 465/21, ART. 24). MODULAÇÃO CONSOANTE O OBJETO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. IMPOSIÇÃO À OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECUSA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DUM DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. FATO GERADOR. AUSÊNCIA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO. RESOLUÇÃO INTEGRAL DA DEMANDA SEGUNDO OS DISPOSITIVOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). (...) A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, ato regulatório editado por derradeiro pela Agência Nacional de Saúde - ANS no exercício dos poderes que lhe foram assegurados pelo legislador especial - Lei no 9.656/98, art. 10, §4o- incorporando o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ressalva a possibilidade de fornecimento obrigatório de medicamento registrado na Anvisa mas sem indicação na bula para tratamento da enfermidade correlata, ou seja, medicamento para uso off label, estabelecendo, contudo, duas condições : i) que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC tenha demonstrado as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a segurança do medicamento ou do produto para o uso pretendido; ii) e a ANVISA tenha emitido, mediante solicitação da CONITEC, autorização de uso para fornecimento, pelo SUS, dos referidos medicamentos e produtos, nos termos do art. 21 do Decreto no 8.077, de 14 de agosto de 2013 (artigo 24 da resolução). 5. Encerrando o tratamento prescrito o uso de medicamento off label, pois não prevista sua utilização em bula registrada no órgão setorial competente - ANVISA - e não corroborada por estudos conclusivos recomendando seu uso para tratamento da enfermidade que afligia a segurada, inviável que, ignorando-se a exclusão contratualmente contemplada em conformidade com a Lei dos Planos de Saúde e com a regulação subjacente - Lei no 9.656/98, art. 10, §4o; RN ANS no 465, arts. 17, par. Único, I, "c", e 24 -, a operadora seja obrigada a fomentá-lo e custeá-lo à margem do contratado em conformidade com o legalmente autorizado, inclusive porque inviável que, à guisa de se privilegiar o objeto do contratado, seja criada obrigação desguarnecida de sustentação legal ou previsão contratual. 6. A Resolução Normativa ANS no 465, de 24 de fevereiro de 2021, de forma textual e expressa, na conformação dos poderes normativos conferidos ao órgão regulador pelo legislador especial (art. 2o), estabelecera que, para fins de cobertura, considera-se taxativo o rol de procedimentos e eventos em saúde disposto na Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante previsão no instrumento contratual referente ao correto plano de saúde, devendo essa preceituação ser observada como forma de ser prestigiada a segurança jurídica, resguardado o direito posto e a autonomia de vontade, conquanto se esteja no ambiente de negócio especial com substancial alcance social. 7. A consideração como taxativo, para fins de cobertura mínima e obrigatória, o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pelo órgão setorial, sem criar restrições para ampliação mediante construção contratual (RN ANS no 465.21, art. 2o), tem relevo substancial no ambiente das relações obrigacionais, inclusive as de índole consumerista, à medida em que se considerá-lo como meramente exemplificativo, legitimando que seja elastecido de conformidade com apreensão do exegeta mediante ponderação da prescrição médica segundo doença acobertada, diante da liberdade que o assiste, se desconsidera que se está no ambiente duma relação obrigacional de natureza bilateral, comutativa e onerosa, ainda que de natureza aleatória, onde as coberturas são pautadas, pois, pelo convencionado, por expressarem as mensalidades avençadas, tornando a única obrigação certa a mensalidade convencionada, relegando-se a álea natural do contratado segundo os riscos previstos. 8. Ao se reputar como taxativo, para fins de cobertura mínima e obrigatória, o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido pelo órgão setorial, sem criar restrições para ampliação mediante construção contratual (RN ANS no 465.21, art. 2o), não se está mitigando ou restringindo a liberdade do médico nem do paciente na prescrição e no uso de fármaco off label, mas simplesmente modulando a não obrigação de a operadora fornecê-lo, conquanto de não fornecimento obrigatório e não contemplado pelo contrato, preservando-se o direito posto e o contrato celebrado entre as partes. 9. Conquanto a pretensão que envolve fomento de tratamento por parte de operadora de plano de saúde derive do manancial axiológico derivado dos direitos fundamentais, notadamente do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde a todos constitucionalmente assegurado, e até mesmo do postulado universal decorrente do princípio da busca da felicidade (The Pursuit of Happyness), que já vem sendo acolhido pelos braços da jurisprudência da Suprema Corte e tem sido utilizado como vetor hermenêutico capaz de fornecer um ideal de Justiça a guiar o julgador na apreciação dessas causas delicadas, não se pode ignorar que se está no ambiente de fomento de prestação de saúde de natureza complementar ao estado, portanto em sede de negócio bilateral e oneroso, conquanto de natureza aleatória, devendo ser pautado, pois, pelo legal e contratualmente estabelecido. 10. Conquanto qualifique-se como contrato de adesão, o contrato de plano de saúde pode compreender coberturas estratificadas e alcançar exceções às coberturas oferecidas, além de não estar a operadora do plano de saúde obrigada a custear ou reembolsar o tratamento de todas as doenças, eventos de saúde ou medicamentos prescritos pelo médico assistente, devendo, lado outro, guardar conformidade com o enquadramento legal que é conferido aos planos de saúde, notadamente com o regramento que estabelece o rol de coberturas mínimas obrigatórias, sem que disso resulte a constatação de que a limitação praticada resulte em abusividade, iniquidade ou ineficácia, devendo-lhes ser reconhecida eficácia como forma de ser resguardada a comutatividade do ajustado. 11. A exata exegese da regulação que é conferida ao contrato de plano de saúde deve ser modulada em ponderação com a destinação do contrato e com as coberturas oferecidas e almejadas pelo contratante, mormente a modalidade contratual ao qual aderira, que, por sua vez, fomenta cobertura na razão própria da contraprestação entregue pelo contratante, razão pela qual, havendo previsão de requisitos a serem preenchidos nos termos da regulação editada pelo órgão setorial (Resolução Normativa 428/2017 - ANS) e pelo contratado, a negativa advinda da operadora quanto à cobertura de procedimento fora dos enquadramentos normativos e contratuais transubstancia-se em exercício regular dum direito legítimo, deixando carente de lastro pretensão destinada a compeli-la ao fomento do serviço não acobertado (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO). 12. Ainda que se esteja no ambiente de relação de consumo que envolve prestação de serviços de saúde, a autonomia de vontade e a força obrigatória do contratado, se desprovido de abusividade, iniquidade ou restrição de direitos em desconformidade com os parâmetros mínimos de cobertura, devem ser prestigiadas, à medida em que, a par da natureza do vínculo e do seu objeto, encerra relação obrigacional de natureza comutativa e bilateral, descerrando que a obrigação dum contratante deve guardar correlação com a obrigação afetada ao outro de forma a ser preservada a finalidade do avençado e seu equilíbrio econômico, tornando inviável que sejam dilatadas as coberturas convencionadas em conformidade com a normatização vigorante. 13. A liberdade de preceituação assegurada ao médico e de consentimento assegurada ao paciente não implicam que toda prescrição deve ser acobertada pelo plano de saúde se não inserida nas coberturas contratadas, pois não pode se confundir liberdade de prescrição com obrigação de cobertura, inclusive porque, como cediço, a medicina e a farmacologia ofertam mais de um tratamento para as mesmas enfermidades, daí porque o órgão regulador, no exercício do poder normativo que lhe é conferido, disciplina as enfermidades e os tratamentos que são de cobertura obrigatória. 14. Conquanto a enfermidade esteja inserida nas coberturas mínimas estabelecidas pelo órgão setorial, mas tendo mais de um tratamento, todos eficazes, não tendo inserido o órgão todas as opções terapêuticas como de cobertura obrigatória, inviável que, não tendo o contrato estendido as coberturas, o plano de saúde seja obrigado a custear o procedimento não acobertado, pois, a despeito de ser assegurado ao médico indicar o tratamento mais indicado e o paciente a com ele anuir, não pode a operadora ser obrigada a custeá-lo se não inserido nas coberturas contratadas. 15. Ausente inadimplemento contratual ou ato ilícito imputáveis à operadora de plano de saúde, exaure-se a gênese da responsabilidade civil, que é o ilícito que irradia dano, pois, inexistindo ilícito, não se configura a responsabilidade civil e a conseguinte obrigação de indenizar, deixando o direito invocado desguarnecido, pois lhe falta o elemento essencial da responsabilidade civil, qual seja, a conduta antijurídica, à medida em que, não aferido o agitado descumprimento contratual por parte da fornecedora, sua postura reveste-se de liceidade e qualifica-se como exercício legítimo dos direitos que lhe eram resguardados. 16. Apurado que a operadora atuara no exercício regular do direito que a assiste de apreender a efetiva cobertura do tratamento demandado como pressuposto para seu custeio, negando cobertura a tratamento experimental por compreender o uso de medicamento off label cujo uso não fora corroborado pelos órgãos governamentais para tratamento da doença que afligira a segurada, não afetando a destinação do contrato, a negativa é impassível de ser traduzida como abuso de direito e ato ilícito, obstando que seja interpretada como fato apto a afetar a incolumidade dos atributos da personalidade da beneficiária do plano (CC, arts. 188, I, e 927; Lei no 9.656/98, art. 10, I; RN ANS no 465/21, arts. 2o, 17, par. único, I, "c", e 24). 17. Elucidada a lide pelo órgão judicante mediante enquadramento da controvérsia e dos fatos aos dispositivos legais que lhes confere regulação, carece de lastro material pretensão direcionada a que o Juízo enfrente à exaustão toda e qualquer tese suscitada ou dispositivo legal aventado pelo recorrente, pois o que deve sobressair é a efetiva resolução da questão submetida a julgamento, ainda que a parte discorde dos fundamentos em relação aos quais a decisão colegiada se estribara, não se obstaculizando, com isso, o eventual acesso às instâncias superiores, em caso de eventual irresignação com o que restada decidido. 18. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelo patrono da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 19. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Majorados os honorários advocatícios originalmente fixados. Unânime. (Acórdão 1408495, 07264079520218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTOS. DEVER DO PLANO DE LEI No 9656/1998. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 DA ANS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA. ROL TAXATIVO. NÃO OBRIGATORIEDADE. PACTA SUNT SERVANDA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, nos termos da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão." (Súmula 608, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 17/04/2018) 2. Aplica-se ao presente caso a Lei no 9.656/98 que dispõe sobre os planos e seguros privados de saúde e as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ. 4. No caso em análise, o medicamento e os tratamentos requeridos não estão previstos no rol de procedimentos da ANS sendo legítima a negativa de cobertura. 5. Os planos de saúde não são planos de solidariedade, ao contrário do sistema previdenciário público; nem têm, por princípio, a integralidade, como ocorre no Sistema Único de Saúde (SUS). 6. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo a necessidade de prestação parcial reconhecida por demanda judicial. 7. Sucumbência invertida. 8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1415022, 07221571920218070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE HOME CARE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS. TAXATIVIDADE. LEGITIMIDADE DA RECUSA DE COBERTURA PELA OPERADORA DE SAÚDE. DECISÃO REFORMADA. 1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória, a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde à implementação de serviço de home care, pois, além de existir exclusão expressa de cobertura, o tratamento pleiteado não se insere no rol de cobertura obrigatória estabelecida pela ANS. Assim, estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de regência, não há abusividade na conduta da operadora de saúde em recusar o atendimento ao paciente. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1414289, 07036975020228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 26/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, destaco abaixo julgados do c. Superior Tribunal de Justiça, em que estabeleceu ser inviável o entendimento de que o rol previsto na RN 465/2021 é exemplificativo e que a cobertura não tem limitações definidas: PLANOS E SEGUROS DE SAÚDE. RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. ATRIBUIÇÃO DA AUTARQUIA, POR EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL E NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CARACTERIZAÇÃO COMO RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE. MUDANÇA DO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO (OVERRULING). CDC. APLICAÇÃO, SEMPRE VISANDO HARMONIZAR OS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL E SEGURANÇA JURÍDICA. PRESERVAÇÃO. NECESSIDADE. RECUSA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO ABRANGIDO NO ROL EDITADO PELA AUTARQUIA OU POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. OFERECIMENTO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO, CONSTANTE DA RELAÇÃO ESTABELECIDA PELA AGÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. 1. A Lei n. 9.961/2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde. O art. 4o, III e XXXVII, atribui competência à Agência para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei n. 9.656/1998, além de suas excepcionalidades, zelando pela qualidade dos serviços prestados no âmbito da saúde suplementar. 2. Com efeito, por clara opção do legislador, é que se extrai do art. 10, § 4o, da Lei n. 9.656/1998 c/c o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, a atribuição dessa Autarquia de elaborar a lista de procedimentos e eventos em saúde que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde. Em vista dessa incumbência legal, o art. 2o da Resolução Normativa n. 439/2018 da ANS, que atualmente regulamenta o processo de elaboração do rol, em harmonia com o determinado pelo caput do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, esclarece que o rol garante a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID da Organização Mundial da Saúde. 3. A elaboração do rol, em linha com o que se deduz do Direito Comparado, apresenta diretrizes técnicas relevantes, de inegável e peculiar complexidade, como: utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS; observância aos preceitos da Saúde Baseada em Evidências - SBE; e resguardo da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor. 4. O rol mínimo e obrigatório de procedimentos e eventos em saúde constitui relevante garantia do consumidor para propiciar direito à saúde, com preços acessíveis, contemplando a camada mais ampla e vulnerável da população. Por conseguinte, em revisitação ao exame detido e aprofundado do tema, conclui-se que é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas. Esse raciocínio tem o condão de encarecer e efetivamente padronizar os planos de saúde, obrigando-lhes, tacitamente, a fornecer qualquer tratamento prescrito, restringindo a livre concorrência e negando vigência aos dispositivos legais que estabelecem o plano-referência de assistência à saúde (plano básico) e a possibilidade de definição contratual de outras coberturas. 5. Quanto à invocação do diploma consumerista pela autora desde a exordial, é de se observar que as técnicas de interpretação do Código de Defesa do Consumidor devem reverência ao princípio da especialidade e ao disposto no art. 4o daquele diploma, que orienta, por imposição do próprio Código, que todas as suas disposições estejam voltadas teleologicamente e finalisticamente para a consecução da harmonia e do equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. 6. O rol da ANS é solução concebida pelo legislador para harmonização da relação contratual, elaborado de acordo com aferição de segurança, efetividade e impacto econômico. A uníssona doutrina especializada alerta para a necessidade de não se inviabilizar a saúde suplementar. A disciplina contratual exige uma adequada divisão de ônus e benefícios dos sujeitos como parte de uma mesma comunidade de interesses, objetivos e padrões. Isso tem de ser observado tanto em relação à transferência e distribuição adequada dos riscos quanto à identificação de deveres específicos do fornecedor para assegurar a sustentabilidade, gerindo custos de forma racional e prudente. 7. No caso, a operadora do plano de saúde está amparada pela excludente de responsabilidade civil do exercício regular de direito, consoante disposto no art. 188, I, do CC. É incontroverso, constante da própria causa de pedir, que a ré ofereceu prontamente o procedimento de vertebroplastia, inserido do rol da ANS, não havendo falar em condenação por danos morais. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, esta Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1949270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe 24/02/2022) Como visto, é relevante a discussão travada pela agravante acerca da natureza do rol de cobertura estabelecido pela ANS para observância compulsória pelas operadoras e administradoras de planos de saúde, porquanto trata-se o caso de pedido de fornecimento de fármaco que extrapola, como demonstrado, a recomendação prevista em bula, as obrigações previstas taxativamente na RN n. 465/2021 da ANS e no próprio contrato firmado entre as partes. A propósito do contrato, a avença entabulada entre as partes expressamente exclui cobertura nos casos de tratamento clínico experimental, inclusive em relação a medicamentos cujas indicações não constem da bula (Id 121662074, p. 21). Veja-se: 11.1.4 – Tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 11.1.4.1 – São experimentais aqueles assim considerados pelo Conselho Federal de Medicina: os que empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registradas/não regularizadas no país e aqueles cujas indicações não constem da bula/manual registrado na Anvisa. (grifos nossos) Desse modo, ao determinar à operadora de serviços de saúde o custeio do fármaco, não observou o magistrado a vedação prevista em bula para o caso específico, bem como o próprio liame contratual definido entre as partes, que é existente, válido e exigível, de modo que, revendo posicionamento anteriormente defendido por esta Relatoria, entendo que a decisão agravada é equivocada. Em paralelo, tenho que mais uma vez assiste razão à agravante quando afirma que a multa arbitrada seria desproporcional e poderia levar ao enriquecimento ilícito da parte adversa. Mesmo sob a inexistência de obrigação legal, regulamentar ou contratual, foi proferida no feito de origem decisão de Id 121710907 majorando a multa diária por descumprimento. O novo valor imposto foi para R$ 3.000,00 por dia de descumprimento, limitado a R$ 60.000,00. Vejamos: A hipótese é de deferimento do pedido, uma vez que o prejuízo por eventual descumprimento da decisão proferida anteriormente (comprovada pelos documentos acostados à peça petitória) é nefasto, impondo-se medida mais enérgica para garantir a efetividade do provimento liminar, determinando-se à parte Ré que providencie o imediato fornecimento do medicamento BEVACIZUMABE 10 mg/kg, intervalo de 28 dias e 4 ciclos, bem como mantenha a cobertura nos meses subsequentes. Outrossim, considerando que fora arbitrada multa cominatória em um primeiro momento e que a intimação determinada na decisão anterior não foi suficiente para coagir o Réu a cumprir a determinação judicial, a majoração das “astreintes” é medida que se impõe, de modo a garantir a eficácia do provimento jurisdicional. Diante do que foi exposto, com fulcro no art. 537 do CPC, determino à parte Ré que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, cumpra a decisão de ID 118871160. O prazo deverá ser contado minuto a minuto (art. 132, parágrafo 4o, CC), a partir da hora registrada na diligência referente à intimação da requerida. Em razão do anterior descumprimento, majoro a multa diária antes arbitrada para o valor de R$3.000,00 (três mil reais), limitada ao valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), que incidirá enquanto não for cumprida a decisão (Art. 537, §4o, NCPC). Assim, evidenciada está, pelos fundamentos aduzidos e elementos de cognição reunidos aos autos, a probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, bem como coerente a premissa levantada pela agravante de impossibilidade de imposição de multa com base em obrigação exorbitante dos limites legais e contratuais estabelecidos entre as partes. Ressalto que tinha compreensão diversa sobre a questão, mas me convenci da necessidade de acompanhar o entendimento atualmente predominante na composição deste colegiado, fundamentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para conferir segurança aos jurisdicionados. Em relação ao de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que, reconhecido o atendimento a este requisito, mister verificar o atendimento àquele para a concessão do efeito suspensivo, porquanto ambos os pressupostos devem estar cumulativamente atendidos para a concessão do efeito suspensivo requestado em tutela de urgência. Desse modo, a ré/agravante deve assegurar a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação necessitados pela autora, mas de forma limitada ao que está ajustado em decorrência do vínculo contratual entre as partes. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva das partes agravadas, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o postulado efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem COM URGÊNCIA, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada querendo, oferecer resposta ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oportunamente, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. [3] http://antigo.anvisa.gov.br/en_US/resultado-de-busca?p_p_id=101&amp;p_p_lifecycle=0&amp;p_p_state=maximized&amp;p_p_mode=view&amp;p_p_col_id=column-1&amp;p_p_col_count=1&amp;_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&amp;_101_assetEntryId=352702&amp;_101_type=content&amp;_101_grou. Acesso em 27/4/2022.